Tribunal: STF
Processo: ARE 1275270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES NÃO INCLUÍDOS NA LISTA PADRONIZADA FORNECIDA PELO SUS. TEMA 6. RE 566.471. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Estado do Paraná, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais.
    2. O fato de ser atribuição dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia e similares o fornecimento de tratamento oncológico não altera a responsabilidade solidária dos entes federativos no estabelecimento de sistema eficaz para operacionalização da prestação do direito constitucional à saúde. Assim, os estabelecimentos credenciados junto à Rede de Atenção Oncológica não detém legitimidade para figurar no polo passivo das ações onde postulado a disponibilização de tratamento pelo Poder Público.
    3. Em casos onde a prestação buscada não está entre as políticas do Sistema Único de Saúde, não basta, para o reconhecimento do direito invocado pela parte autora, prescrição médica. Imprescindível, em primeira linha, a elaboração de parecer técnico emitido por médico vinculado ao Núcleo de Atendimento Técnico, do Comitê Executivo da Saúde do Estado, ou, na sua ausência ou impossibilidade, por perito especialista na moléstia que acomete o paciente, a ser nomeado pelo juízo.
    4. No caso em tela, demonstrada a imprescindibilidade do tratamento postulado, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco com a ausência de alternativa terapêutica, no que mantida a procedência do pedido de ressarcimento dos valores gastos com a compra do medicamento no período anterior ao cumprimento da antecipação de tutela nos autos nº 5017380-94.2013.404.7000.” (Doc. 3, p. 187) 
    Não foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal (Doc. 3, p. 204-210).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 299-303).
    O Tribunal a quo negou seguimento recurso extraordinário em relação ao Tema 793 da Repercussão Geral, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o precedente, e inadmitiu-o quanto às matérias remanescentes, por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 3, p. 318-320).
    O Estado do Paraná interpôs agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015, contra a parte da decisão que inadmitira seu RE (Doc. 4, p. 1-4), e agravo interno contra a parte da decisão que negara seguimento ao seu recurso extraordinário (Doc. 4, p. 6-10).
    A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo interno do Estado do Paraná (Doc. 4, p. 120-123).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem alteração do resultado (Doc. 4, p. 166-170).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constata-se que a matéria remanescente versada no recurso extraordinário do Estado do Paraná foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente